Tribunal: TJMT
Processo: 1004354-59.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004354-59.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELYSANA LYS PEREIRA DA SILVA - CPF: 615.951.383-40 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERG?TICA DO MARANH?O-CEMAR - CNPJ: 06.272.793/0001-84 (RECORRIDO), CESAR HENRIQUE SANTOS PIRES FILHO - CPF: 629.767.103-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO JURÍDICA- CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE PADRÃO DEVIDAMENTE ASSINADO, RELAÇÃO DE FATURAS, RELATORIO DE PAGAMENTOS E ATENDIMENTOS –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO- EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constata-se que a empresa reclamada cumpriu com seu ônus probatório comprovando a relação jurídica e, consequentemente, demonstrou ter atuado no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil) ao incluir o nome da Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

ELYSANA LYS PEREIRA DA SILVA recorre da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta em face de COMPANHIA ENÉRGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR

A Recorrente sustenta que nunca utilizou os serviços da Recorrida e que foi vítima, possivelmente de fraude, inexistindo prova de que os serviços foram prestados a seu favor.

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes seus pedidos.

A Recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da análise dos autos, verifico que a sentença vergastada deve ser mantida em sua integralidade.

Cumpre anotar que, ainda que haja previsão no Código de Defesa do Consumidor a respeito da inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, pois deve o consumidor, comprovar minimamente os fatos alegados.

Na hipótese, ficou efetivamente comprovado a origem dos débitos que levaram a negativação do nome da Recorrida nos órgãos de inadimplência.

De maneira que, foi juntado pedido de financiamento de padrão devidamente assinado pela Recorrente, faturas adimplidas, relatórios de atendimentos e históricos juntados pela Recorrida, os quais sequer foram impugnados especificamente pela Recorrente são aptos a comprovar a relação contratual estabelecida entre as partes.

Cumpre ainda anotar que a Recorrente na peça vestibular junta aos autos comprovante em nome de terceira pessoa residente na cidade e comarca de Rondonópolis, sendo certo ainda que o Registro Geral apresentada por esta na peça vestibular é do Estado do Maranhão, o que denota que, em algum momento tenha ela residido naquele Estado da Federação.

Assim, a meu ver, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, a Recorrente cumpriu o ônus que lhe incumbia.

Portanto, sem maiores delongas, deve ser mantida
in totum
a sentença recorrida para o fim de julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado, observando-se a gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023